Tribunal: TJSP
Processo: 0020771-38.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto. Alegação de aplicação da fração de 40% para progressão. Reincidência. Exigência de cumprimento da fração de 3/5 (60%) do delito hediondo ou equiparado. Inteligência do art. 112 da LEP. Agravo improvido.